Tribunal: TJMT
Processo: 1034901-20.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034901-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ILMA SCHWARTZ - CPF: 905.302.091-87 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO CORA MARTINS - CPF: 022.326.531-45 (ADVOGADO), THALINY MASSAD DE BARROS - CPF: 025.451.771-48 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Peço vênia ao D. Relator para divergir e julgar improvido o recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Colhe-se dos autos que a distribuição da ação antecedeu a aprovação da Súmula 52 da TR, de modo que a sua aplicação não deve retroagir a fim de impor à parte autora a juntada de documento que somente passou a ser exigido posteriormente. Acrescento ainda o fato de que o entendimento sumulado não era de aplicação unânime, em especial nesta Segunda Turma Recursal. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para acompanhar a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO QUITADO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA No 52 DA TURMA RECURSAL. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que reconheceu a ilicitude da inscrição do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito após a quitação do débito, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e ao cumprimento de obrigação de fazer, sob pena de multa coercitiva. A divergência instaurada no julgamento recursal defende a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegação de vício de representação da parte autora justifica a reforma da sentença; (ii) estabelecer se a inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro restritivo após a quitação do débito configura dano moral indenizável; (iii) determinar se a Súmula no 52 da Turma Recursal pode ser aplicada retroativamente para exigir a juntada de extratos de órgãos de proteção ao crédito em ação distribuída antes de sua aprovação; e (iv) definir se são cabíveis a manutenção do valor da indenização por dano moral e da multa coercitiva fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença aprecia adequadamente a alegação de vício de representação da parte autora, inexistindo fundamento para sua reforma.

A parte autora comprova a quitação do débito e, mesmo assim, sofre restrição creditícia promovida pela parte reclamada, circunstância suficiente para caracterizar ato ilícito e ensejar reparação moral.

A Súmula no 52 da Turma Recursal foi aprovada e publicada após a distribuição da ação, impedindo sua aplicação retroativa para impor à parte autora ônus probatório não exigido à época do ajuizamento.

A exigência superveniente de documento específico sem oportunizar à parte a emenda da petição inicial configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

A imposição de formalidade excessiva para reconhecimento do dano moral contraria os princípios que regem a sistemática dos Juizados Especiais, em especial os princípios da simplicidade e da informalidade.

A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, diante da ausência de comprovação de anotações restritivas anteriores, configura dano moral
in re ipsa
.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não ensejando enriquecimento sem causa nem justificando redução.

A parte reclamada foi regularmente intimada da obrigação judicial e permaneceu inerte, legitimando a incidência da multa coercitiva em razão do descumprimento da ordem judicial.

O valor das
astreintes
guarda proporção com a resistência injustificada ao cumprimento da determinação judicial e não se revela excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo após a quitação do débito configura ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável.

A Súmula no 52 da Turma Recursal não se aplica retroativamente para impor exigência probatória a ações distribuídas antes de sua aprovação.

A exigência superveniente de documentos sem oportunizar manifestação da parte caracteriza decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, ausentes anotações restritivas pretéritas comprovadas, configura dano moral
in re ipsa
.

A indenização por dano moral fixada segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade deve ser mantida.

A multa coercitiva é devida quando a parte, regularmente intimada da obrigação judicial, deixa de cumpri-la injustificadamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10 e 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 2o e 55; Resolução CNJ no 569/2024.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula no 52 da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO PA
N S/A contra sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.698,69, ratificar a liminar concedida, condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e aplicar multas pelo descumprimento de decisões judiciais, id. 315515385.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente prelimi
narmente a irregularidade da procuração da autora e, no mérito, a inexistência de dano moral, a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, a necessidade de minoração do quantum indenizatório e a redução das multas aplicadas por descumprimento de decisão judicial.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida
pela regularidade da procuração, pela configuração do dano moral presumido decorrente da negativação indevida, pela inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ ante a ausência de negativações preexistentes legítimas e pela manutenção integral da sentença.

V O T O R E L A T O R

GABINETE 1. SEGUNDA TURMA

RECURSO INOMINADO (460) 1034901-20.2025.8.11.0001

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ILMA SCHWARTZ

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de irregularidade da procuração, observo que o juízo de origem já afastou expressamente tal alegação, reconhecendo a validade do instrumento de mandato, especialmente considerando que a autora compareceu à audiência acompanhada de sua advogada, ratificando a outorga de podere
s. Rejeito, pois, a preliminar.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se a negativação indevida do nome da consumidora, após o pagamento integral da parcela do empréstimo, enseja reparação por danos morais.

No caso em análise, restou incontroverso que a autora quitou integralmente a parcela de abril de 2025 do contrato de empréstimo em duas etapas, conforme comprovantes de pagamento juntados aos autos (id. 315515352/

315515353). O banco réu não impugnou especificamente tais documentos nem demonstrou a existência de débito remanescente, configurando-se, assim, a negativação indevida.

A declaração de inexistência do débito e a ratificação da liminar para exclusão da negativação são medidas que se impõem diante da comprovação do pagamento e da falha na prestação do serviço pela instituição financeira, não havendo controvérsia quanto a esses pontos.

Contudo, no que se refere à indenização por danos m
orais, a análise deve ser mais criteriosa. Embora seja pacífico o entendimento de que a negativação indevida gera dano moral presumido, a Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento através da Súmula 52, que estabelece: "
A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
".

Analisando detidamente os autos, verifico que a autora não jun
tou extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito abrangendo os últimos cinco anos. O extrato apresentado limita-se a consulta pontual que demonstra a negativação objeto da demanda, mas não permite verificar se existiam outras restrições anteriores em seu nome, tampouco, a data de inclusão da referida negativação.

A tese jurisprudencial baseia-se na premissa de que, sem a veri
ficação objetiva e completa da existência de outras restrições, não é possível aferir se a inscrição impugnada foi efetivamente a causa da restrição ao crédito do consumidor, ou se já existiam outras restrições que, por si só, já impediriam a concessão de crédito. A exigência de apresentação dos extratos completos dos últimos cinco anos é razoável e proporcional, pois permite a verificação objetiva da existência de outras restrições que possam afastar a presunção de dano moral, em consonância com a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRA
VO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. 1.A ausência de extratos completos e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede a verificação de eventual existência de negativações anteriores, inviabilizando o reconhecimento de dano moral por inscrição indevida.2.Incumbe à parte autora apresentar documentação suficiente para comprovar o histórico de registros restritivos em seu nome, nos termos do art. 373, I, do CPC.3.A interposição de agravo interno sem fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática caracteriza caráter protelatório e autoriza a aplicação de multa processual." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, §4o; Lei no 9.099/95, art. 46. Jurisprudência relevante citada: Turmas Recursais do TJMT, Súmula no 52. (N.U 1031063-66.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARI
STEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)”.

Quanto às multas aplicadas pelo descumprimento de decisões jud
iciais, verifico que foram devidamente fundamentadas e não merecem reforma. Os autos demonstram que a recorrente descumpriu por duas vezes as determinações judiciais para exclusão da negativação. Primeiro, foi intimada em 02/06/2025 para cumprir a liminar no prazo de cinco dias, sob pena de multa de R$ 2.000.00, mas manteve a restrição (id. 315515374). Posteriormente, foi novamente intimada em 13/06/2025 para cumprir a ordem no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 4.000,00, e ainda assim permaneceu inerte (id. 315515385).

Importante destacar que a intimação da liminar foi realizada de form
a pessoal por meio do domicílio eletrônico da instituição financeira. O Domicílio Judicial Eletrônico destina-se à citação eletrônica e às hipóteses legais de intimação pessoal previstas na Resolução CNJ no 569/2024, sendo plenamente válida e eficaz para dar ciência inequívoca das decisões judiciais. Assim, não há que se falar em vício na intimação ou desconhecimento das determinações judiciais por parte da recorrente.

O reiterado descumprimento das decisões judiciais justifica plenamente a aplicação das penalidades, que têm caráter coercitivo e visam assegurar a efetividade das determinações do Poder Judiciário. As multas guardam proporcionalidade com a resistência demonstrada pela instituição financeira e são necessárias para desestimular condutas similares.senten

Ante o exposto,
conheço

do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95
.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator
!

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao D. Relator para divergir do voto que deu parcial provimento ao recurso inominado a fim de negar provimento ao expediente recursal interposto pela parte reclamada, mantendo a sentença tal como prolatada.

A hipótese dos autos encerra conclusão que indica a ocorrência do ato ilícito da parte reclamada, inexistindo impedimento/óbice à sua condenação a título de reparação moral, sendo exatamente nesse capítulo o fundamento da divergência que se apresenta.

Acerca do alegado vício de representação da parte autora, resta esse suficientemente apreciado no ato sentencial, não merecendo reforma o que restou deliberado sobre tal matéria.

No mesmo sentido é o entendimento acerca da ilicitude da inscrição na medida em que a parte autora comprova o pagamento do débito e nada obstante o pagamento realizado experimenta a restrição de crédito por ato da parte reclamada, sendo esse suficiente à caracterização do dano moral.

Ponto sobre o qual se ressai a presente divergência toca com a aplicação da Súmula no 52 da TR a fim de exigir da parte autora a juntada de extrato dos órgãos restritivos de crédito referente ao prazo de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Importa pontuar acerca da Súmula no 52 da TR, que conquanto tenha entendimento contrário à sua orientação, diante do princípio da colegiabilidade passei a adotá-la, entretanto, se faz impositivo que sua aplicação não imponha efeitos retroativos a fim de alcançar demandas cuja distribuição antecederam a sua aprovação, tal como é o caso deste feito.

Observo que a aprovação da referida Súmula se deu em data de 16/julho/2025, tendo sido publicada em data de 21/julho/2025; todavia, deflui dos autos que a distribuição antecedeu em aproximadamente de 02 (dois) meses a aprovação da citada súmula.

Importa ademais frisar que o entendimento nela consignado não se mostrava majoritário, mas de aplicação pulverizada junto a Turma Recursal, em especial nesta Segunda Turma, de modo que não se pode afirmar tratar-se de entendimento dominante que já se verificava nos julgados deste órgão colegiado, em especial.

Demais disso, importa registrar que a adoção do entendimento firmado na predita Súmula no curso do processo, sem que se possibilite à parte emendar a inicial a fim de apresentar documentos que, frise-se, por força de entendimento jurisprudencial, tornou-se necessário, acaba por revelar situação capaz de ensejar decisão surpresa, a qual é vedada pelo próprio ordenamento jurídico (CPC, art. 10).

Nesse importe, não se mostra possível que seja afastado o direito ao dano moral, quando a parte autora, ao instruir seu pedido exonera-se do ônus probatório na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso I), comprovando a existência da restrição de crédito imposta pela parte demandada e, quando do julgamento do mérito, tem obstaculizado o reconhecimento do direito que lhe é inerente, ao argumento da existência de Súmula local, frise-se, aprovada posteriormente à distribuição da ação, que lhe exige documento específico.

Tal obrigatoriedade importa em excessiva formalidade, a qual não se é exigível junto a esta Justiça Especializada, que, aliás, tem dentre seus princípios formadores a simplicidade e a informalidade (Lei no 9.099/95, art. 2o).

Nesse contexto é que a hipótese dos autos demonstra a configuração do dano moral na modalidade
in re ipsa
e ante a ausência de comprovação de anotações pretéritas, bem assim diante da distribuição anterior à aprovação da Súmula no 52 da TR é que não se tem por incidente qualquer circunstância capaz de afastar a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização pelo dano moral verificado.

De igual modo, não se assenta qualquer mínima fundamentação a justificar a redução do valor fixado a título de indenização por dano moral.

Conforme se evola da documentação que aporta aos autos, a anotação objeto da presente demanda é a única em desfavor da parte autora, inexistindo quaisquer outras que pudessem militar em favor da pretendida redução do
quantum
fixado.

Importa, ademais observar que o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não servindo de ferramenta para caracterizar o vedado instituto jurídico do enriquecimento sem causa da parte autora e ao mesmo tempo, aplicando o necessário efeito pedagógico da condenação à parte reclamada.

Assim é que deve ser mantida a indenização fixada pelo juízo
a quo
no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto à imposição da multa coercitiva, no mesmo sentido não merece reforma.

Observo que a parte demandada foi intimada pessoalmente na forma do que prevê a Resolução no 569/2024 CNJ, ademais, as reiteradas comunicações de descumprimento dão conta de que a parte reclamada, mesmo cientificada do comando judicial, omitiu-se de cumpri-la, sendo, pois, a aplicação da multa devida única e exclusivamente, em razão do comportamento adotado pela própria parte.

Vale dizer que a multa somente se torna consolidada a partir do comportamento adotado pela parte a quem é direcionado o comando judicial, de sorte que, cumprimento a multa não será exigível; lado outro, como o que se apresenta nos autos, cientificada pessoalmente a parte reclamada sobre a obrigação que lhe é direcionada e mesmo assim não cumprindo é que a multa se constitui em direito da parte autora.

Vale observar que o valor não se mostra excessivo a ponto de embasar a pretendida redução, valendo consignar que o seu montante decorre de inegável proporção com a resistência imotivada ao cumprimento da ordem judicial pela parte reclamada, a quem era direcionada.

Esses os fundamentos que conduzem ao julgamento de improvimento do recurso manejado pela parte reclamada, a fim de manter a sentença tal como prolatada.

Posto isso,
julgo improvido o recurso interposto pela parte reclamada
para o fim de manter a sentença em seus exatos termos.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente/reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no montante de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026